Tribunal: TJPA
Processo: 0013067-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013067-65.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0013067-65.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDERSON DA SILVA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0013067-65.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANDERSON DA SILVA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
ANDERSON DA SILVA ROCHA,
em relação as sanções descritas nos Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4775621) que em 20/05/2019, por volta da 23h, o ofendido Tiago Luís Coelho Vaz Silva se encontrava com seu pai José Milton Alves Silva, sua irmã Letícia Coelho Vaz Silva, sua esposa Suanne Santos dos Santos e sua filha de oito anos em um trailer de lanches de nome JOB Lanches, na Travessa Lomas Valentinas, esquina com Av. João Paulo II, Bairro do Marco, ocasião em que foram abordados por dois criminosos, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram valores em dinheiro, carteira porta cédulas, aparelhos celulares e cordões.

Ato contínuo, dois indivíduos se juntaram aos primeiros criminosos, dentre eles o Recorrido, sendo que ambos carregavam uma bolsa feminina, oportunidade em que passaram a recolher os produtos subtraídos de todos que se encontravam na lanchonete e, não satisfeitos exigiram a entrega das chaves dos veículos das vítimas, tendo somente o ofendido Tiago Luís Coelho Vaz Silva estacionado seu automóvel em frente ao estabelecimento, momento em que implorou para que os criminosos lhe permitissem retirar sua filha que dormia no banco traseiro e, após o desespero para retirada da criança do carro, o Apelado e seus comparsas entraram no veículo e tomaram rumo ignorado após a prática delituosa.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelos crimes previstos no
Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados (ID n° 4775635), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4775637) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id. nº 4775639), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. n° 4775640), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Não obstante o relato do ofendido Thiago Luiz Coelho Vaz Silva, tal prova isolada não se mostra suficiente, vez que em audiência o mesmo informou que os fatos aconteceram a um certo tempo e acha complicado o reconhecimento por fotografia reiterando o seu depoimento em delegacia.

A vítima Suanne Santos dos Santos, declarou perante o Juízo que vinham de uma partida de futebol e pararam em um trailer de lanches, tendo a mesma permanecido no veículo com sua filha e que percebeu que seu marido e familiares estavam demorando, ocasião em que viu quatro indivíduos os abordarem para subtrair seus pertences e preferiu permanecer no automóvel, mas que em um dado momento seu companheiro abriu a porta do mesmo e os assaltantes ordenaram que saísse, tendo conseguido sair com sua filha.

Relatou ainda, que reconheceu os criminosos em sede policial, mas não com plena certeza, que lembra de ter visto duas pessoas, sendo uma a que lhe ordenou que saísse do carro e o a outra o motorista que dirigiu na fuga, não sendo capaz de afirmar, com convicção, que o Apelado tenha participado do delito.

A testemunha José Milton Alves SIlva, declarou em audiência que não fez o reconhecimento dos acusados em Delegacia e não sabe dizer se o indivíduo que viu por fotografia é o que foi presa.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação dos denunciados, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

(...)

(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juízo singular, mas também, e principalmente, pelo princípio “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas vítimas e testemunhas), estes geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023